Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-46.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007272-46.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo, Alienação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRASIL TERRACOTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 11.820.709/0001-50 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), Município de Rondonópolis (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — CONTRADIÇÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao parcial provimento do recurso e retificação em parte por reexame necessário.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRASIL TERRACOTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença, para condenar o Município de Rondonópolis a ressarcir a Autora o valor por ela desembolsado junto ao CREA/MT, quantia esta correspondente a R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de contradição no acórdão ao julgar que “
danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos” e que não existiria nos autos provas capazes ensejar o acolhimento da pretensão da Recorrente
” tendo em vista que “
este argumento não pode ser aceito, justamente porque os autos foram sim instruídos com provas robustas capazes de demonstrar a necessidade de restituição integral à ora Embargante, não apenas do valor desembolsado por ela para aquisição do imóvel, como também daqueles despendidos para edificação da sua indústria que seria sediada no exato local do imóvel adquirido, evidenciando a contradição existente entre o acórdão embargado e o presente feito
”.

Defende ainda que “
embora em seu voto o Ilustre Desembargador Relator tenha entendido pela inexistência de danos morais, mantendo a sentença inalterada nesse sentido, isto não é o que se depreende dos argumentos e provas apresentados durante o feito
”.

Afiança que o acórdão também recai em contradição ao determinar que os valores da restituição deveriam incidir sobre o índice de remuneração da caderneta de poupança e pelo IPCA-E, “
posto que no próprio acórdão o Relator descreveu que “tais índices foram estabelecidos pela própria Fazenda Pública ao entabular o contrato de alienação, de forma que, “Se foi reconhecido administrativamente como lícito à Fazenda Pública onerar o contrato de tal forma, lícito também é que no caso de devolução dos valores sejam aplicadas as mesmas regras”
”.

Requer o acolhimento do recurso para sanar as contradições apontadas para condenar o embargado: a ressarcir os danos materiais nos termos pleiteados (i); à indenização por danos morais (ii); e que sejam mantidos os juros de mora fixados na sentença (iii).

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 134775675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – CONTRATO ANULADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (AUTOTUTELA) – DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

Os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos, fazendo-se necessário para seu ressarcimento que eles sejam cabalmente comprovados pelo solicitante, ex vi, do art. 373, I, do CPC, o que ocorreu, no caso, tão somente quanto aos valores despendidos ao CREA/MT.

Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), para viabilizar a indenização correspondente deve ela demonstrar a ocorrência de fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem, o que não ocorreu na espécie.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que há no acórdão contradição quanto ao dano material, dano moral e quanto aos juros e correção monetária.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“No que se refere aos danos materiais, é cediço que, como pontuado na sentença, “a Fazenda Pública deve restituir os prejuízos que causou a terceiros de boa-fé com o ato que veio a ser anulado por inobservância sua a preceitos legais e constitucionais, com base no princípio da boa-fé, na segurança jurídica e na confiança que se depositava ao entabular qualquer contrato, ainda mais com o Poder Público, o qual deveria ser exemplo de lisura”.

Contudo, considerando que os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos, para tal ressarcimento faz-se necessário, ex vi, do art. 373, I, do CPC, que eles sejam cabalmente comprovados pelo solicitante. A propósito:

[...]

Pois bem, como destacado na sentença, os contratos celebrados com a empresa MT CONSULT PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., nas datas de 17 e 31 de março de 2011 (Ids. 48587525 e 48587526), e com engenheiro agrônomo em 6 de abril de 2011 (Id. 48587527), foram celebrados antes da aquisição do imóvel junto à Municipalidade, em 13 de abril de 2011, com base na expectativa de que viria a negociar com o Poder Público e, como tal, não podem ser considerados para fins de indenização, notadamente quando a anulação do contrato não se constitui em ato ilícito.

Em relação ao contrato celebrado com a empresa A C Cavalcante Materiais para Construção (Id. 48587528), verifica-se dos comprovantes de pagamento (recibos) a ele associados que, além de ser emitidos pela própria Recorrente, inclusive escrito à mão, indicam pagamentos efetuados para pessoa jurídica diversa da contratada, de modo que igualmente não servem para comprovação do direito alegado.

Anota-se recibos com diárias de hotel e gastos laboratoriais junto ao SENAI datados do início do ano de 2010 (Id. 48587536, p. 1/4) e gastos em papelaria (Id. 48587536, p. 5) sem qualquer correlação com a demanda

Segue-se, ainda, pagamentos a prestadores de serviços também desprovidos em indicar a correlação com os autos, bem como uma série de comprovantes de recolhimento tributos que não especificam o fato gerador e se referem a imóveis diversos, emolumentos cartorários, custas com alterações contratuais, aquisição de maquinários e despesas mensais com contadoria, os quais são inerentes a própria atividade empresarial exercida pela Apelante.

Em verdade, por se relacionarem ao imóvel objeto dos autos, realizados para fins de implantação do projeto que seria realizado no local, e acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, tão somente os gastos com o CREA/MT decorrentes da autorização da futura edificação (Id. 48587537, p. 14/18), no valor total de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), devem ser ressarcidos.

Por sua vez, no que se refere aos danos morais, não obstante seja reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme Súmula 227/STJ, deve estar demonstrado abalo à honra objetiva, ou seja, circunstâncias capazes de atingir a sua imagem, acarretando-lhe prejuízos, sendo ônus da parte autora, pois inserto no seu direito constitutivo.

[...]

Por derradeiro, em sede de reexame necessário, observo que o julgador singular, quando da determinação de devolução do valor (R$145.941,85) pago pela Autora/Apelante pela aquisição do imóvel, determinou a incidência de correção monetariamente, desde o pagamento de cada parcela, pelo INPC, e de juros moratórios de 12% ao ano.

Para tanto, consignou que tais índices foram estabelecidos pela própria Fazenda Pública ao entabular o contrato de alienação, de forma que, “Se foi reconhecido administrativamente como lícito à Fazenda Pública onerar o contrato de tal forma, lícito também é que no caso de devolução dos valores sejam aplicadas as mesmas regras”.

Em que pese o entendimento, não há como olvidar que o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

[...]

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

[...]

Logo, a despeito do previsto no contrato, sendo os precedentes vinculantes, impõe-se a sua observância na atualização do crédito”.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022